Tribunal: TJDFT
Processo: 0734014-60.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-10-09
Data de publicação: 2024-10-28

Ementa:
Ementa: Direito Processual civil. cumprimento de sentença. incidente de desconsideração da personalidade jurídica. verba honorária. não cabimento. Recurso não provido.
I. Caso em Exame
1. Agravo de instrumento contra decisão que julgou improcedente o incidente de desconsideração da personalidade jurídica e deixou de arbitrar a verba de sucumbência.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em saber se tem cabimento a fixação de honorários sucumbenciais em incidente processual de desconsideração da personalidade jurídica.
III. Razões de decidir
3. O incidente de personalidade jurídica é resolvido por decisão interlocutória, daí porque não é cabível a fixação de verba sucumbência. Precedentes do TJDFT e do STJ.
IV. Dispositivo e tese
4. Recurso desprovido.
Tese de julgamento: “Não é cabível a fixação de honorários de sucumbência no incidente de desconsideração da personalidade jurídica.
__________
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 85 e 136.
Jurisprudência relevante citada: AInt no AREsp no 2.529.345/SP, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 19/8/2024, DJe de 22/8/2024; AgInt no REsp n. 1.930.160/SP, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 22/4/2024, DJe de 24/4/2024; Acórdão 1797287, 07439946520238070000, Relator(a): SANDRA REVES, 7a Turma Cível, data de julgamento: 13/12/2023, publicado no DJE: 22/1/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.)